Tribunal: TJDFT
Processo: 0704793-22.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MARKET PLACE (MERCADO LIVRE). PAGAMENTO REALIZADO AO MERCADO PAGO - PRODUTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO SITE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Em suas razões, informa que a sentença julgou improcedente seu pedido, alegando que a Recorrida demonstrou por um print de tela, que houve o recebimento do produto, fato este feito pelo aplicativo do celular dos autores. Informa que o recebimento do produto é uma programação automática do sistema da recorrida e que se, de fato, houvesse o recebimento do produto, os autores, ora recorrentes, não teriam aberto reclamação e nem enviado mensagens ao vendedor para tentar resolver o impasse. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a revisão do benefício da gratuidade de justiça às partes, bem como que a sentença a quo deve ser mantida, no mérito, em seus termos, sucintamente pela ausência de violação do direito de personalidade dos recorrentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 8369971). Contrarrazões apresentadas (ID 28543865).
III. A responsabilidade do Mercado Livre não possui a mesma dimensão da responsabilidade imposta ao fornecedor do produto, uma vez que possui mecanismos de acompanhamento sobre a entrega do produto antes da liberação do valor pago pelo consumidor ao fornecedor, fato que será analisado juntamente com o mérito. Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplicável o art. 88 do CDC, o qual dispõe que eventual ação de regresso entre os participantes da cadeia de fornecimento poderá ser ajuizada em processo autônomo. O intermediador ou gestor de pagamento, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrente de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1o, do CDC
IV. O Mercado Livre é empresa com atuação no e-commerce que utiliza a plataforma do site para oferecer ambiente eletrônico de compra e venda, funcionando como intermediador e "vitrine" dos produtos anunciados pelos vendedores, que possui regras específicas sobre a conduta de seus usuários. Frise-se que o Mercado Livre é uma empresa de tecnologia que oferece soluções de comércio eletrônico para que pessoas e empresas possam comprar, vender, pagar, anunciar e enviar produtos por meio da internet, e não se limita à operação de plataforma de anúncios, mas participa do negócio entabulado entre vendedor e consumidor, inclusive recebendo pagamento pelo serviço prestado em sua plataforma, sendo o Mercado Pago o serviço responsável pela parte de pagamentos do Mercado Livre, além de permitir que outros sites e serviços o utilize como forma de pagamentos. O site possui o Programa Compra Garantida, utilizado com o objetivo de resguardar os usuários compradores que tenham comprado um produto na plataforma do Mercado Livre. Por esse programa, o consumidor tem 28 dias, contados a partir da compra, para apresentar reclamação junto ao Mercado Livre quando não receber o produto (ID 28543830). No caso, os autores adquiriram o produto em 17/12/2020 e consta do documento apresentado pela Recorrida que, em 21/1/2021, tiveram sua reclamação respondida (ID 28543828, fl.5). Verifica-se, outrossim, que a mesma mensagem informa que a devolução do valor pago não seria possível, pois, segundo o sistema, havia o recebimento do produto em 15/1/2021. No documento ID 28543793, verifica-se as mensagens enviadas ao vendedor e que não foram respondidas, desde o dia 7/1/2021 e permeou até a data da abertura de reclamação junto ao site da recorrida.
V. É fato que os autores tentaram resolver o impasse primeiramente com o vendedor do produto que se manteve inerte e, posteriormente tentaram reaver o valor pago, contudo sem sucesso. Verifico nos autos que, não há qualquer comprovante da entrega do produto e o fato de o autor ter inserido o recebimento pelo aplicativo não tem o condão de confirmar a entrega do produto, ainda mais, tendo como prova a tentativa de resolução anterior. Desta feita, aberta a reclamação, caberia ao Mercado Livre questionar junto ao fornecedor o motivo do atraso na entrega, entretanto, o réu somente arguiu que o produto já havia sido entregue de acordo com informações do aplicativo da plataforma. Assim, a liberação injustificada da quantia ao fornecedor antes do prazo estipulado pelo próprio réu para a mediação caracteriza falha na prestação dos serviços.
VI. Ao comprar um produto por meio do Mercado Livre, cujo pagamento foi realizado na modalidade Mercado Pago (ID 258543793 - fl. 2), a administradora do site recebe comissão pela intermediação e assume responsabilidade pelo sucesso da operação, sendo também responsável pelo ressarcimento dos valores despendidos em caso de não entrega do produto, como é o caso dos autos, ainda mais no caso em que os autores apresentaram reclamação junto ao site réu dentro do prazo estipulado pelo Programa Compra Garantida, criado pelo próprio réu.
VII. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o).
VIII. No caso em tela não está presente a causa de exclusão da responsabilidade indicada no art. 14, § 3.o do CDC, porquanto os danos suportados pela parte recorrida não decorreram da culpa exclusiva de terceiro.
IX. Cumpre assinalar que a compra e venda se deu por meio do serviço “Mercado Pago”. Diante da divergência com o vendedor, os recorrentes não ficaram inertes. Ao contrário, entraram em contato com a plataforma, que se limitou a afirmar que não era possível a devolução do valor pago e que os autores deveriam resolver o impasse junto ao vendedor.
X. Evidenciado, assim, o nexo causal entre a falha na prestação do serviço diretamente prestado pela plataforma da recorrida e o prejuízo suportado pelos recorrentes, o que resulta na responsabilidade civil objetiva da empresa (risco da atividade empresarial), a teor do que dispõem o art. 7o e art. 20 da Lei n. 8.078/90. Devida, assim, a restituição do valor, nos termos do art. 6o, inc. VI, do CDC, devendo a sentença ser reformada neste ponto para devolução do valor pago pelos recorrentes. No mesmo sentido: Acórdão 1221274, 07139335720198070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019.
XI. Demonstrada a participação do Mercado Livre na cadeia de consumo, já que seus serviços permitiram a efetivação da transação de compra e venda, inclusive com o pagamento do produto pela sua plataforma de pagamento, e que não houve restituição do valor pago, deverá responder de forma objetiva e solidária quanto à devolução do valor dispendido pelos recorrentes.
XII. Em que pesem as alegações agitadas no recurso, não há a mínima indicação nos autos de violação a atributo da sua personalidade. O dano moral não se configura pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. O dano moral se configura quando violada a dignidade. E, verificado que o fato que fundamenta a pretensão indenizatória por dano moral configura mero aborrecimento, sem outros desdobramentos com habilidade técnica de violar direito da personalidade, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência quanto a este pedido. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: Acórdão n.1000887, 07016039720168070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
XIII. Quanto a arguição de pedido da recorrida de revisão da gratuidade de justiça, esta não merece prosperar, uma vez que os recorrentes apresentaram seus comprovantes de rendimentos e, assim, adequam-se a conceito de hipossuficiência legal já deferida em sentença.
XIV. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a parte recorrida à devolução do valor pago pelos autores no importe de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), valor que deve ser corrigido monetariamente desde a data do efetivo desembolso (17/12/2020) e acrescido de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação. Sem custas e sem honorários.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.